Tribunal: TJMT
Processo: 1035815-24.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035815-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENIS MAICON DA SILVA - CPF: 060.203.629-14 (ADVOGADO), FLAVIO SAVIO DA SILVA - CPF: 472.658.179-15 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DENIS MAICON DA SILVA - CPF: 060.203.629-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso – MT, que homologou
a
prisão em flagrante
do paciente
e concedeu liberdade provisória com aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico. Alega-se ilegalidade na prisão, por ter ocorrido no dia seguinte ao delito e por ter incluído ingresso em domicílio sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante, considerando a alegação de irregularidades quanto ao momento da prisão e ao ingresso no domicílio sem mandado
judicial
e,
(
ii
) examinar se a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão em flagrante se encontra amparada pela natureza permanente dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal, sendo irrelevante o fato de a prisão ter ocorrido no dia seguinte ao delito de homicídio.

4.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é justificado pela existência de fundadas razões, dado o estado de flagrância
de crime permanente
e os claros indícios de autoria, em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

5.
O auto de prisão em flagrante foi lavrado em observância aos artigos 304 a 306 do CPP, inexistindo nulidades que justifiquem o relaxamento da prisão.

6.
A decisão de concessão de liberdade provisória com imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico está fundamentada no artigo 282 do CPP, atendendo aos critérios de proporcionalidade e necessidade.

7.
O uso de tornozeleira eletrônica, em razão da gravidade dos fatos, não configura constrangimento ilegal, sendo medida adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legal
,
quando fundado em razões que evidenciem o estado de flagrância
de crime permanente
e indícios claros de autoria.

“
A imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico é proporcional e adequada, desde que devidamente fundamentada, não configurando constrangimento ilegal
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, 302, 304 a 306; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 1017891-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 18/09/2024, DJE 19/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035815-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: FLAVIO SAVIO DA SILVA
IMPETRANTE: DENIS MAICON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R
E

L
A

T
Ó

R
I
O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Flávio Sávio da Silva
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso – MT, que, nos autos 1016239-22.2024.8.11.0040, homologou sua prisão em flagrante, aplicando-lhe, porém, medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a prisão em flagrante teria ocorrido de forma ilegal e irregular.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
259059697
.

As informações do juízo encontram-se inseridas no id.

259803163
.

Em parecer de id.

261874279
, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi autuado em flagrante em 24/11/2024
,
p
ela suposta

prática dos
crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003.

O auto de prisão em flagrante foi homologado pelo juízo de origem, que, considerando ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando a utilização de tornozeleira eletrônica.

Conquanto o
impetrante
alega
r
que a prisão foi ilegal, pois ocorreu no dia posterior ao delito e incluiu entrada em
domic
í
lio
sem mandado judicial
, não vejo qualquer irregularidade no ato

capaz de gerar o relaxamento pretendido.

Conforme já consignado na decisão liminar,
além do delito de homicídio,

o paciente também foi preso por porte e posse ilegal de arma de fogo, crimes de natureza permanente, sendo-lhe, na oportunidade, concedida liberdade, com aplicação de medida cautelar, o que, por certo, prejudica qualquer alegação quanto eventual irregularidade na flagrância delitiva, da mesma forma em que ocorre com superveniência de decretação de prisão preventiva, consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça Estadual.

A propósito, consoante jurisprudência da Quarta Câmara Criminal desta Corte de Justiça, “
a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
. (N.U 1017891-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO
SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024,
Publicado

no DJE 19/09/2024)

No caso presente, o e
stado de flagrância
de crime permanente, autorizou o
ingresso dos policiais no domicílio,
sobretudo porque
estavam em diligências à procura do autor de um suposto crime de homicídio.

É incontroverso que a prisão ocorreu no dia seguinte ao delito, mas, como bem destacado pelo magistrado, há situações de flagrância diferida ou presumida que se enquadram no artigo 302 do CPP.

Além disso, a entrada em dom
icí
lio foi embasada em fundadas razões, ante indícios claros da autoria
.

Destaco
, ainda,
que o auto de prisão foi lavrado em consonância com os artigos 304 a 306 do CPP, não havendo nulidades a serem reconhecidas.

Ademais, a decisão que concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares está adequadamente fundamentada no art. 282 do CPP, que exige a proporcionalidade e necessidade da medida.

Deveras,
a cautelar de monitoramento eletrônico fixada pelo juízo de origem,
revela-se proporcional à gravidade dos fatos, não configurando constrangimento ilegal
.

Ao mesmo modo, a
rgumentações acerca de eventual estigmatização pelo uso da tornozeleira eletrônica não justificam sua revogação, quando a medida se apresenta adequada ao caso concreto
.

Por fim, os demais argumentos aventados pelo impetrante, com a pretensão de trancar a investigação criminal em andamento, estão afetos à questões meritórias e de prova, impossíveis de serem analisadas pela via estreita do
habeas corpus
, ainda mais tratando-se de crimes dolosos contra a vida, que possui procedimento processual específico e dispensa maiores elementos
probatórios para pronúncia, por ser exatamente um juízo provisório e, não de certeza, sendo o mérito da causa reservado ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão constitucional autônoma de impugnação, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer Ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025